Tribunal: TJSP
Processo: 1010959-67.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. Direito do consumidor. Prestação de serviços de internet. Sentença de procedência, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, consistente da determinação que a Ré reestabeleça a conta do Autor na plataforma digital, condenando-a, ainda, em danos morais no importe de R$ 10.000,00

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. Direito do consumidor. Prestação de serviços de internet. Sentença de procedência, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, consistente da determinação que a Ré reestabeleça a conta do Autor na plataforma digital, condenando-a, ainda, em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso da Ré que comporta parcial provimento. Ré que não comprova de forma mínima à luz da inversão do ônus probatório decorrente da relação de consumo, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, qual seria a violação aos termos de uso da plataforma. Ré que se limita a fazer referência às normas de sua política interna, sendo que lhe incumbia apresentar ao menos uma única imagem da suposta violação aos termos de uso o que não ocorreu. Responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviço configurada. Exclusão da conta sem qualquer justificativa, devendo ser mantida a obrigação de fazer para o reestabelecimento da conta do Autor. Danos morais in re ipsa configurados, em razão da falha na prestação de serviço. Valor indenizatório, no entanto, que comporta redução para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo o valor adotado comumente por essa Colenda Câmara para casos análogos. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. Súmula 326 do STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.